Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Embargos de declaração opostos para o fim de suprir omissão constante do acórdão 1930576, consistente na inexistência de menção aos parâmetros de atualização monetária e juros de mora, relativos à indenização por danos morais fixada no julgado.
2. Hipótese de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito praticado pelo Banco/embargado, montante compensatório cuja incidência de correção monetária e juros deve observar as súmulas 54 (Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual) e 362 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento) do STJ.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.905/2024 passaram a produzir efeitos 60 (sessenta dias) após a data de sua publicação (28/6/2024). Assim, a correção monetária e os juros de mora deverão observar a seguinte composição: I) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso até 30/8/2024, a partir de quando se observará apenas a taxa SELIC; II) atualização do débito apenas pela taxa SELIC a partir de 30/8/2024, pois esta já engloba juros de mora e a correção monetária que deveria incidir a partir do arbitramento em juízo, sob pena de caracterização de bis in idem (art. 406, §1o do CC).
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.